Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725685-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIO GERTRUDES ARANTES, MATHEUS ALMEIDA ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de 20% dos rendimentos do executado. Em apertada síntese, o agravante afirma que após conversão de penhora parcial em pagamento, remanesce montante significativo da dívida (R$ 105.296,76), razão pela qual, buscando dar continuidade às constrições para receber seu crédito, pugnou pela penhora de 20% da remuneração do agravado Cláudio, que é servidor público e aufere renda mensal bruta de R$ 12.809,40. Afirma que a orientação do STJ é no sentido de relativizar a impenhorabilidade do salário nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícia. Pugna pela antecipação da tutela recursal, com determinação de penhora de 20% dos rendimentos do agravado, e pela posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 73328921). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...)"; Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O cumprimento de sentença é fundado em dívida oriunda de contrato de locação e o valor dado à fase de cumprimento foi de R$ 98.801,91 (ID. 73326892, pág. 18). Houve diligências em busca de bens do agravado pelo sistema SISBAJUD, que culminou no bloqueio de R$ 3.567,79, com satisfação parcial do débito. O contracheque 73326892 (pág. 56) demonstra que o agravado é militar da reserva e aufere remuneração bruta de R$ 12.809,65 e líquida de R$ 4.174,25. Tal montante, a uma análise perfunctória, revela rendimentos suficientes para penhora de 10% de seus rendimentos líquidos sem comprometimento da subsistência do executado. Não há, ao menos neste momento processual, demonstração de que referido percentual de penhora comprometerá a privação de seu mínimo existencial. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao patrimônio do executado, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial e a efetividade da execução. O perigo de dano também se revela possível em virtude do risco de frustração da execução. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos do agravado, limitado a 10% de seu valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r